Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701395-74.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES RECORRIDO: BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI, JIN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LIMITDA - EPP, ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN REPRESENTANTE LEGAL: KÊNIA DE ARAÚJO FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. querela nullitatis. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 330, INC. III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRÉVIA intimação da autora. DECISÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURAÇÃO. desnecessidade de determinação de retorno dos autos à origem. art. 1013, § 3o, do cpc. PROPOSITURA DE QUERELA NULLITATIS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INSTRUMENTO PROCESSUAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL. DEFEITOS PROCESSUAIS GRAVES. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão preliminar submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve a hipótese de error in procedendo e de cerceamento às prerrogativas processuais da autora, ora apelante, em razão da prematura extinção da relação jurídica processual, pelo Juízo singular, sem que a demandante tivesse a oportunidade de se manifestar previamente a respeito da existência do interesse processual. 1.1. Quanto ao mais o tema central submetido ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da sentença proferida pelo Juízo singular, que extinguiu a relação jurídica processual, originada a partir da propositura de querela nullitatis insanabilis pela ora apelante, com amparo na regra prevista no art. 485, inc. I, do CPC. 2. O princípio da inércia da jurisdição enuncia que o início do processo está condicionado à iniciativa da parte (art. 2o do CPC). 2.1. A justificação da proibição de decisão surpresa está intrinsecamente ligada ao referido princípio (artigos 9o e 10, ambos do CPC). 2.2. Por essa razão não pode haver deliberação judicial a respeito de questão não suscitada pelas partes, nem proferimento de decisão contrária a uma delas sem que seja previamente ouvida, ressalvadas as hipóteses excepcionalmente previstas nas normas jurídicas aplicáveis. 3. Tendo em vista a comunhão dos princípios da cooperação, da vedação à decisão surpresa e da primazia do julgamento de mérito, impõe-se que, antes de extinguir o processo, por exemplo, mesmo nas hipóteses em que essa providência seja admissível, a parte possa manifestar-se previamente a respeito da linha decisória adotada. 4. No caso concreto a sentença apelada, no dia imediatamente seguinte ao do ajuizamento da ação, utilizou como fundamento para o indeferimento da petição inicial (art. 330, inc. III, do CPC) e a subsequente extinção da relação jurídica processual (art. 485, inc. I, do CPC) a ausência de interesse processual nutrido pela autora, ora recorrente. 4.1. Ocorre que a demandante não pôde se manifestar previamente a respeito do tema aludido, em nítida afronta às regras previstas nos já mencionados artigos 9o e 10, ambos do CPC. 4.2. Diante desse contexto, verifica-se que a respeitável sentença recorrida incorreu em error in procedendo. 5. Isso não obstante, a despeito da desconstituição da sentença apelada, no caso em deslinde não há necessidade de determinar o retorno dos autos à origem para, somente posteriormente, proceder ao exame da controvérsia jurídica de fundo. 5.1. A esse respeito convém destacar o fato de que a parte adversa tem pleno conhecimento a respeito das alegações articuladas pela recorrente, no sentido da existência do interesse de agir, inclusive com a apresentações de contrarrazões à presente apelação, e, além disso, os autos se encontram suficientemente instruídos. 5.2. A determinação de retorno dos autos do processo ao Juízo singular, no presente caso, consistiria em afronta, dentre outros de igual relevância, ao princípio processual da razoável duração do processo. 5.3. O art. 1013, § 3o, do Código de Processo Civil, autoriza o julgamento imediato do mérito recursal nesses casos, mediante a aplicação da Teoria da Causa Madura. 6. A possibilidade de formalização de querela nullitatis insanabilis é excepcional. Ademais, a utilização do aludido instrumento processual para a revisão de controvérsia já apreciada, notadamente nos casos em que não há a demonstração, de modo satisfatório, da presença de defeitos graves, não se afigura devida. 6.1. No caso em deslinde não estão presentes os eventuais defeitos relacionados aos pressupostos processuais de existência que tenham aptidão para invalidar a relação jurídica processual estabelecida nos autos do processo de conhecimento. 7. A situação revelada não autoriza, de modo excepcional, a relativização dos efeitos da coisa julgada, de modo que está evidenciada a impropriedade do meio escolhido pelos apelantes para a obtenção da providência vislumbrada. 8. Sentença desconstituída. 8.1. Recurso desprovido, mediante a aplicação da regra prevista no art. 1013, § 3o, do CPC. A parte recorrente alega violação aos artigos 485, inciso III, e 966, inciso VII, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a declaração de inexistência da sentença proferida nos autos do processo no 0040327-90.2015.8.07.0001, uma vez que a recorrida, Brent Empreendimentos e Alimentação Ltda, não detinha capacidade e legitimidade para agir em juízo, em razão de vícios identificados em suas alterações societárias. Aduz, ainda, que a inobservância dos pressupostos processuais de existência e validade autorizam o ajuizamento da ação declaratória de inexistência (querela nullitatis insanabilis). Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo. Em contrarrazões, a recorrida, Brent Empreendimentos e Alimentação Ltda, requer a aplicação de multa por litigância de má-fé em face da parte insurgente. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Com relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 485, inciso III, e 966, inciso VII, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 60630244): “No caso em deslinde não estão presentes defeitos relacionados a pressupostos processuais de existência que tenham aptidão para invalidar a relação jurídica processual estabelecida nos autos do processo de conhecimento. A esse respeito convém destacar que não há notícia a respeito do trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos no 0704603.37.2022.8.07.0001, processo em que foi declarada a nulidade das alterações societárias em referência, pois contra o aludido ato decisório foi interposto recurso especial. Essa circunstância, por si, enfraquece sobremaneira a tese sustentada pela apelante referente à afirmada ilegitimidade da sociedade empresária Brent Empreendimentos e Alimentação. Ademais, é necessário também o registro de que o reconhecimento da nulidade aludida significaria, no presente cao, o retorno das partes ao status quo ante à celebração do negócio jurídico controvertido, que é justamente o efeito determinado pela sentença que, à luz da regra prevista no art. 475 do Código Civil, determinou a resolução (desconstituição) daquele ajuste. Ademais, não está demonstrado o prejuízo inerente aos supostos defeitos apontados pela sociedade empresária apelante, e aqui revela-se aplicável a parêmia pas de nullité sans grief, pois mesmo que a transferência de poderes entre os sócios da Brent Empreendimentos e Alimentação Eireli fosse considerada inválida, a alteração da denominação da empresa, de Ltda para Eireli, isoladamente, não a tornaria parte ilegítima para figurar no polo ativo nos autos anteriormente mencionados, por meio dos quais houve a resolução de negócios jurídicos de compra e venda celebrados entre as partes. É necessário registrar também que, como anteriormente relatado, o polo ativo da relação jurídica processual em que houve a deliberação a respeito da resolução dos negócios jurídicos multicitados é integrado por três partes distintas, de modo que a eventual ilegitimidade apenas da sociedade empresária Brent para a persecução do crédito respectivo não seria suficiente para a desconstituição do ato decisório, mas apenas, em tese, para torná-lo eventualmente ineficaz diante da sociedade empresária em questão. Finalmente percebe-se que as questões suscitadas pelos apelantes se ajustariam, em tese, de modo mais apropriado, desde que observado o prazo decadencial de 2 (dois) anos, ao escopo da ação rescisória (...) Assim, está evidenciada a impropriedade do meio escolhido pelos apelantes para a obtenção da providência vislumbrada. Dito de outro modo, a situação revelada não autoriza, de modo excepcional, a relativização dos efeitos da coisa julgada.” Desse modo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003